Tribunal: STF
Processo: ARE 1584424
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APELO DO ALAGOAS PREVIDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SERVIDORA APOSENTADA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. MÉRITO. TETO REMUNERATÓRIO. FIXAÇÃO DE SUBTETO POR MEIO DE LEI ORDINÁRIA ESTADUAL. POSICIONAMENTO SEDIMENTADO PELO PLENO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DE O LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL ESTABELECER LIMITES REMUNERATÓRIOS INFERIORES AO TETO CONSTITUCIONAL, APÓS A EDIÇÃO DA EC N. 41/2003, A QUAL DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, DA LEI ESTADUAL N.º 7.348/2012 EM DIVERSAS OPORTUNIDADES PELO TRIBUNAL PLENO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949 DO CPC. APLICAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS DEPUTADOS ESTADUAIS COMO PARÂMETRO DO TETO REMUNERATÓRIO. POSTERIOR ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI ESTADUAL Nº 7.942/2017. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO LIMITE PRUDENCIAL DE GASTO COM PESSOAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO ÓBICE À IMPLANTAÇÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAL E LEGALMENTE ASSEGURADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. CONDENAÇÃO AOS VALORES NÃO HAVIDOS EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO REDUTOR INCONSTITUCIONAL DESDE A PUBLICAÇÃO DA LEI, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE QUE A SERVIDORA APOSENTADA NÃO PRESTOU CONCURSO PÚBLICO, E QUE POR ESTE MOTIVO, NÃO TERIA DIREITO A PARIDADE OU INTEGRALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. REDUTOR CONSTITUCIONAL APLICÁVEL INDISTINTAMENTE A TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. ÔNUS DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. MEDIDA QUE NÃO IMPORTA EM OFENSA AO ART. 93, IX DA CF. PRECEDENTES DO STF E STJ. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 19 do ADCT da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Nesse sentido: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 05/04/2019 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/03/2017).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente